Tribunal: STF
Processo: ARE 1463942
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 22, p. 1-4):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E UTILIZAÇÃO E CONSENTIMENTO DE USO DE LOCAL DE QUE DETINHA A POSSE PARA TAL FINALIDADE (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, COMBINADO, EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS, COM § 1º, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DAS DEFESAS. 



    (...)”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 34).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judicias, tendo em vista que condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a operação (eDOC 46).



    O Tribunal de inadmitiu o recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 50).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 03.02.2020 (eDOC 46), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 16.12.2019 (eDOC 35). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 17.12.2019 e o termo final é 07.01.2020 (primeiro dia útil após o recesso forense).



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a intimação da decisão recorrida deu-se em 17.12.2019 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 03.02.2020.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente